Tribunal: STF
Processo: ARE 1496255
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário com agravo, invocou como razões de decidir: (i) a impropriedade de reexame de legislação infraconstitucional na via extraordinária; e (ii) a vedação prevista na Súmula 279/STF.



    2. A parte agravante alega a impertinência dos aludidos óbices.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia, concernente à suspensão do cumprimento de sentença em ação civil pública, pressupõe revolvimento de legislação infraconstitucional e matéria fática.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir da análise de norma infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário.



    5. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reexame de balizas fáticas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, ante o óbice versado na Súmula 279/STF.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.